Tribunal: CARF
Processo: 10166.722843/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 01/01/2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. IRPF. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. PRELIMINARES DE NULIDADE E DECADÊNCIA REJEITADAS. PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA E DOCUMENTAL. ATIVIDADE RURAL. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. INAPLICABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão que manteve o lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), com base em depósitos bancários cuja origem não foi comprovada nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
1.2. A parte-recorrente alega nulidade do lançamento, decadência parcial do crédito tributário, ilegitimidade da inversão do ônus da prova, e requer a aplicação das regras da atividade rural e da isenção decorrente de distribuição de lucros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se o lançamento deve ser anulado por ausência de motivação, afronta ao contraditório e à ampla defesa;
(ii) saber se incide decadência parcial sobre parcela do crédito tributário relativo a depósito bancário efetuado em 2005;
(iii) saber se houve inversão indevida do ônus da prova com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996;
(iv) saber se a atividade rural justifica o afastamento da presunção de omissão de rendimentos; e
(v) saber se os depósitos poderiam ser considerados como distribuição de lucros isenta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A preliminar de nulidade por violação ao contraditório, ampla defesa e falta de motivação foi rejeitada, pois o acórdão recorrido demonstrou que as alegações e documentos da parte foram analisados e refutados com fundamentação suficiente.
3.2. A preliminar de decadência parcial foi afastada com base na Súmula CARF no 38, que fixa o fato gerador do IRPF em 31 de dezembro do ano-calendário, sendo aplicável o art. 173, I, do CTN. O lançamento foi efetuado dentro do prazo legal.
3.3. A presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 foi corretamente aplicada. O ônus de comprovar a origem dos depósitos é do contribuinte, conforme estabelece a legislação e a jurisprudência administrativa. Nos termos da Súmula CARF no 26, “a presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
3.4. A alegação de que os valores seriam oriundos de atividade rural não restou demonstrada por documentação hábil e idônea. A ausência de individualização e correspondência direta entre notas fiscais e créditos bancários inviabiliza o afastamento da presunção, conforme orientação da Súmula CARF no 222.
3.5. A argumentação de que os valores derivariam de distribuição de lucros da sociedade empresária também não foi acompanhada de prova suficiente. Inexistem nos autos elementos que permitam associar os créditos bancários a repasses específicos oriundos de lucros efetivamente apurados e distribuídos.
3.6. O procedimento fiscal observou a legislação de regência e respeitou o contraditório. A inversão do ônus da prova é legítima, dada a presunção legal prevista em lei, reconhecida como constitucional pelo STF no julgamento do RE 855.649 (Tema 842).
3.7. Aplicam-se ao caso as seguintes súmulas do CARF:
– Súmula CARF 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
– Súmula CARF 30: “Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes”.
– Súmula CARF 38: “O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário”.
– Súmula CARF 222: “No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer exclusivamente a atividade rural”.
– Súmula CARF 239: “Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722843/2010-10
ACÓRDÃO
2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA CARDOSO FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 01/01/2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. IRPF. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. PRELIMINARES
DE NULIDADE E DECADÊNCIA REJEITADAS. PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
ESPECÍFICA E DOCUMENTAL. ATIVIDADE RURAL. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
INAPLICABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão que manteve o
lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), com base
em depósitos bancários cuja origem não foi comprovada nos termos do art.
42 da Lei no 9.430/1996.
1.2. A parte-recorrente alega nulidade do lançamento, decadência parcial
do crédito tributário, ilegitimidade da inversão do ônus da prova, e requer
a aplicação das regras da atividade rural e da isenção decorrente de
distribuição de lucros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se o lançamento deve ser anulado por ausência de motivação,
afronta ao contraditório e à ampla defesa;
(ii) saber se incide decadência parcial sobre parcela do crédito tributário
relativo a depósito bancário efetuado em 2005;
(iii) saber se houve inversão indevida do ônus da prova com base no art. 42
da Lei no 9.430/1996;
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
2
(iv) saber se a atividade rural justifica o afastamento da presunção de
omissão de rendimentos; e
(v) saber se os depósitos poderiam ser considerados como distribuição de
lucros isenta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A preliminar de nulidade por violação ao contraditório, ampla defesa e
falta de motivação foi rejeitada, pois o acórdão recorrido demonstrou que
as alegações e documentos da parte foram analisados e refutados com
fundamentação suficiente.
3.2. A preliminar de decadência parcial foi afastada com base na Súmula
CARF no 38, que fixa o fato gerador do IRPF em 31 de dezembro do ano-
calendário, sendo aplicável o art. 173, I, do CTN. O lançamento foi efetuado
dentro do prazo legal.
3.3. A presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 foi corretamente aplicada.
O ônus de comprovar a origem dos depósitos é do contribuinte, conforme
estabelece a legislação e a jurisprudência administrativa. Nos termos da
Súmula CARF no 26, “a presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
3.4. A alegação de que os valores seriam oriundos de atividade rural não
restou demonstrada por documentação hábil e idônea. A ausência de
individualização e correspondência direta entre notas fiscais e créditos
bancários inviabiliza o afastamento da presunção, conforme orientação da
Súmula CARF no 222.
3.5. A argumentação de que os valores derivariam de distribuição de lucros
da sociedade empresária também não foi acompanhada de prova
suficiente. Inexistem nos autos elementos que permitam associar os
créditos bancários a repasses específicos oriundos de lucros efetivamente
apurados e distribuídos.
3.6. O procedimento fiscal observou a legislação de regência e respeitou o
contraditório. A inversão do ônus da prova é legítima, dada a presunção
legal prevista em lei, reconhecida como constitucional pelo STF no
julgamento do RE 855.649 (Tema 842).
3.7. Aplicam-se ao caso as seguintes súmulas do CARF:
– Súmula CARF 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
3
– Súmula CARF 30: “Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os
depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos
havidos em meses subsequentes”.
– Súmula CARF 38: “O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do
ano-calendário”.
– Súmula CARF 222: “No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (IRPF) com base na aplicação da presunção do art. 42 da Lei no
9.430/1996, quando não comprovada a origem individualizada dos
depósitos bancários, não é cabível a redução da base de cálculo da
autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer exclusivamente a
atividade rural”.
– Súmula CARF 239: “Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no
9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
4
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 20a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), de
lavra da Auditora-Fiscal Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Acórdão n.o 12-
70.800):

Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração de fls. 1028/1043, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício(s) 2006, 2007 e 2008, ano(s)-calendário 2005, 2006 e 2007, no valor
total de R$1.607.702,89 (um milhão, seiscentos e sete mil, setecentos e dois reais
e oitenta e nove centavos), sendo:
Imposto - R$748.447,05
Juros de Mora (calculados até 29/10/2010) - R$297.920,66
Multa Proporcional (passível de redução) - R$561.335,18
A descrição dos fatos encontra-se detalhada no Termo de Verificação Fiscal às fls.
1044/1071, e o enquadramento legal, no Auto de Infração, à(s) fl(s). 1030/1033,
versando sobre as seguintes infrações:
“001 – ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL”
“002 – GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. OMISSÃO DE
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS”
“003 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA”
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, o
enquadramento legal correspondente consta do Demonstrativo de Multa e Juros
de Mora de fls. 1042.
Cientificada do Auto de Infração em 23/11/2010, a Contribuinte apresentou, em
22/12/2010, a impugnação de fls. 1088/1104, na qual traz as alegações a seguir
sintetizadas.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
5
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames
forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não
pode ser substituída por meras alegações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 14/01/2015, uma quarta-feira (fls.
1.175), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 14/01/2014 (sic – fls. 1.123;
data impressa por aposição de carimbo, aparentemente manual-analógico), no qual se sustenta,
sinteticamente:

a) A utilização de extratos bancários obtidos diretamente das instituições
financeiras, sem prévia autorização judicial, viola o sigilo bancário, porquanto
configura quebra ilegal de direito fundamental assegurado constitucionalmente,
em afronta à reserva de jurisdição, dado que apenas o Poder Judiciário poderia
autorizar tal medida restritiva.
b) A lavratura do auto de infração com base em movimentações financeiras não
justificadas contraria o princípio da presunção de inocência, pois presume, sem
comprovação suficiente, a ocorrência de omissão de rendimentos, invertendo
indevidamente o ônus da prova, que, conforme alega, deveria permanecer com a
administração tributária.
c) A aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430/96, sem observância
das peculiaridades da atividade exercida, ofende os princípios da capacidade
contributiva e da legalidade, porquanto a parte-recorrente exerce atividade rural
marcada por informalidade, com peculiaridades de comercialização que dificultam
a comprovação documental padrão das operações.
d) A desconsideração, pela autoridade fiscal, dos documentos e justificativas
apresentados durante a ação fiscal fere o contraditório e a ampla defesa, pois os
elementos juntados — como notas fiscais, contratos, informações sobre
distribuição de lucros da empresa da qual é sócia — não teriam sido analisados
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
6
com a devida profundidade, tampouco considerados idôneos sem motivação
suficiente.
e) A manutenção de autuação relativa ao depósito de R$ 492.200,45, ocorrido em
06/04/2005, enfrenta a decadência do crédito tributário, nos termos do art. 150,
§ 4o, do Código Tributário Nacional, uma vez que o suposto fato gerador se deu
antes de novembro de 2005, e a ciência do lançamento deu-se em 23/11/2010,
após o quinquênio legal.
f) A desconsideração das alegações de que determinados depósitos decorrem de
distribuição de lucros, viola o princípio da verdade material, pois ignora a real
origem dos valores creditados, ainda que não houvesse coincidência formal entre
valores e documentos apresentados.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“Diante de todo o exposto, requer-se a esse Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que, conhecendo do presente recurso, lhe dê provimento para,
ao final, declarar a nulidade do lançamento fiscal por quebra ilegal de sigilo
bancário ou, sucessivamente, para afastar a tributação dos valores cuja origem foi
devidamente demonstrada, reconhecendo-se ainda a decadência em relação ao
depósito no 13, de R$ 492.200,45, efetuado em 06/04/2005.”

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
É importante destacar ao Colegiado a aparente contradição cronológica entre a
data de intimação e a data de interposição do recurso.
No termo de intimação pessoal, a aposição da data foi manuscrita como
14/01/2015 (fls. 1.175). Por sua vez, a aposição da data no frontispício do recurso voluntário
ocorreu por carimbo aparentemente manual, em que os clichês do dispositivo são rotacionados
pelo usuário humano (fls. 1.123), com coincidência de dia e de mês, mas anos diversos.
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
7
Houve lavratura de termo de perempção (fls. 1.179) e indevida inscrição do crédito
em dívida ativa (fls. 1.180-1.190).
Porém, percebido o erro, determinou-se a extinção dessa inscrição, com registro de
que o recurso fora interposto em 14/01/2015 (fls. 1.192-1.204).
Feito esse esclarecimento, prossegue-se.

2
PRELIMINARES
2.1 PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTATIVO
O acórdão recorrido rejeitou a alegação de nulidade por suposta desconsideração
das provas apresentadas pela parte-impugnante no curso da ação fiscal, qualificando esse ponto
como matéria de mérito, e não de forma. Na análise do mérito, a autoridade julgadora
expressamente reconheceu que a contribuinte apresentou documentação durante o
procedimento fiscal, mas considerou que os elementos trazidos não foram suficientes para
comprovar a origem dos depósitos. Destacou que a fiscalização analisou as alegações, comparou
os documentos com os lançamentos bancários e concluiu que não havia correspondência entre
valores, datas e natureza dos créditos apontados (fls. 1.118–1.120).
Em contraposição, a parte-recorrente afirma que os documentos por ela
apresentados foram desconsiderados sem justificativa adequada, o que configuraria ofensa ao
contraditório e à ampla defesa. Defende que juntou “farta documentação”, incluindo notas
fiscais, contratos e elementos que comprovariam a origem lícita dos recursos, mas que a
autoridade fiscal teria se limitado a rejeitá-los de forma genérica, sem análise individualizada.
Alega que, por esse motivo, o lançamento seria nulo.
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
8
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
9
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
10
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por
incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse,
expressa e especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:

Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
11
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
No caso em exame, as alegações de nulidade, por de ausência de observância da
verdade material, motivação, contraditório, ampla defesa, e devido processo legal administrativo,
confundem-se com a alegação de má avaliação do conjunto probatório, porquanto o órgão
julgador de origem examinou os argumentos e o quadro fático apresentado ao longo da instrução,
de modo a reduzir o ponto do recorrente à irresignação quanto ao resultado dessa análise
(suposto error in judicando, e não, propriamente, error in procedendo).
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
12
Com efeito, tanto o lançamento como o acórdão-recorrido estão fundamentados,
ainda que com sua fundamentação não concorde a parte-recorrente, e, decidindo como decidiu,
não cercearam a defesa, nem infringiram o princípio do contraditório, tampouco deixaram de
prestar o controle administrativo. Neste sentido: AgRg no AREsp n. 2.697.148/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.2 PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO BANCÁRIO
EFETUADO EM 06/04/2005.
O acórdão recorrido não se manifestou especificamente sobre a alegação de
decadência parcial suscitada pela impugnante. Em sua análise, a autoridade julgadora tratou a
totalidade dos depósitos bancários como objeto regular do lançamento, sem promover distinção
quanto à ocorrência de prazo decadencial em relação a operações individualizadas, tampouco há
menção expressa à data de 06/04/2005 ou ao depósito de R$ 492.200,45.
A seu turno, a parte-recorrente sustenta que a autuação, na parte em que se refere
ao depósito bancário realizado em 06/04/2005, está atingida pela decadência, nos termos do art.
150, § 4.o, do Código Tributário Nacional. Aponta que, tratando-se de lançamento por
homologação sem antecipação de pagamento, o prazo para constituição do crédito tributário seria
de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador. Como o lançamento somente foi
formalizado em 23/11/2010 (fl. 1.107), esse depósito específico já estaria fora do prazo legal.
Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e por
dever de ofício, analisa-se a questão, sem quaisquer considerações sobre eventual preclusão, nem
supressão de instância.
O exame da alegação de decadência exige a identificação correta do marco inicial
do prazo decadencial, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência administrativa consolidada.
Os dispositivos pertinentes são os arts. 150, § 4.o, e 173, I, ambos do Código Tributário Nacional
(CTN), cuja aplicação depende da natureza da infração e do tipo de lançamento realizado.
Em se tratando de lançamento por homologação com pagamento antecipado,
aplica-se o art. 150, § 4.o, segundo o qual o Fisco dispõe de cinco anos contados da data do fato
gerador para homologar o lançamento e constituir o crédito tributário. Por outro lado, nas
hipóteses de lançamento de ofício, em que não houve pagamento nem declaração, o prazo
quinquenal tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN.
A presente autuação foi lavrada com base no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, que
institui presunção legal de omissão de rendimentos a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada. Trata-se, portanto, de lançamento de ofício, pois não há nos autos comprovação de
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
13
que a parte-recorrente tenha declarado previamente os valores ou efetuado pagamento
antecipado de imposto.
A esse respeito, é importante invocar o entendimento consolidado na esfera deste
Conselho, consubstanciado na Súmula CARF n.o 38, aprovada pela 2.a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais em 08/12/2009:
"O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia
31 de dezembro do ano-calendário."
A referida súmula confere clareza ao marco a partir do qual se calcula o prazo
decadencial para constituição do crédito tributário nos casos de omissão de rendimentos
presumida com base em depósitos bancários.
No caso concreto, o depósito impugnado de R$ 492.200,45 foi realizado em
06/04/2005, ou seja, no ano-calendário de 2005. Conforme dispõe a súmula, o fato gerador do
IRPF sobre esse valor se considera ocorrido em 31/12/2005, com início do prazo decadencial em
1.o de janeiro de 2006, segundo o art. 173, I, do CTN.
A lavratura do Auto de Infração ocorreu em 29/10/2010, conforme expressamente
indicado à fl. 1.107, com a ciência da parte-recorrente registrada em 23/11/2010 (fl. 1.108).
Ambos os marcos são anteriores ao termo final do prazo decadencial, que expiraria em
31/12/2010. Portanto, o lançamento foi tempestivo e regularmente constituído dentro do prazo
legal.
Não se aplica, no ponto, a regra do art. 150, § 4.o, do CTN, pois não há nos autos
qualquer evidência de pagamento antecipado do imposto devido, tampouco de confissão de
rendimentos. O lançamento foi efetuado exclusivamente com base em presunção legal, em
procedimento de ofício.
Assim, não assiste razão à parte-recorrente quanto à alegada decadência parcial.
O crédito tributário relativo ao depósito bancário de R$ 492.200,45, efetuado em 06/04/2005, foi
regularmente constituído dentro do prazo previsto no art. 173, I, do CTN, em consonância com a
Súmula CARF no 38.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
3
MÉRITO
3.1 PANORAMA DO PARÂMETRO DE CONTROLE: TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DO
ACRÉSCIMO VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APD) EM CONTRAPOSIÇÃO À
TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DE DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA (DOD)
A sofisticação dos mecanismos de fiscalização do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física revela-se como resposta necessária à complexidade do sistema tributário brasileiro e aos
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
14
desafios inerentes ao combate à omissão de rendimentos. Quando o artigo 43 do Código Tributário
Nacional estabelece como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda, produto do capital, do trabalho ou sua combinação, e dos proventos de qualquer natureza,
contempla não apenas os rendimentos ordinários, mas também os acréscimos patrimoniais que
escapem à definição tradicional de renda.
Emerge dessa dificuldade probatória a construção de presunções legais que
permitam à administração fiscal inferir fatos prováveis a partir de indícios concretos. Tais
presunções, longe de constituírem verdades absolutas, operam como instrumentos que equilibram
dois deveres fundamentais: o dever estatal de constituir o crédito tributário estritamente
conforme a realidade econômica, sem excessos ou arbitrariedades, e o dever cívico do
contribuinte de cooperar transparentemente com o Estado democrático na apuração da verdade
material. Entre essas ferramentas, destacam-se dois mecanismos fundamentais: o Acréscimo
Patrimonial a Descoberto (APD) e a presunção decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, institutos que, embora convergentes em seu propósito de tributar rendas omitidas,
divergem substancialmente em seus fundamentos legais, metodologias de apuração e na forma
como articulam esses deveres recíprocos.
O Acréscimo Patrimonial a Descoberto representa a forma mais clássica e
abrangente de apuração indireta da base tributável. Sua lógica repousa sobre premissa intuitiva:
quando o patrimônio de um indivíduo cresce ou seus gastos excedem as fontes declaradas de
recursos, presume-se que a diferença provém de rendimentos sonegados. Tecnicamente,
configura-se o APD quando a variação patrimonial positiva não encontra justificativa na soma dos
rendimentos e outras fontes legítimas declaradas pelo contribuinte. A comparação entre o
acréscimo patrimonial e a renda líquida revela, quando desfavorável, a materialização dos
chamados sinais exteriores de riqueza incompatíveis com os rendimentos declarados.
Juridicamente, o APD enquadra-se como provento de qualquer natureza, conforme
definição do artigo 43, inciso II, do CTN, fundamentando-se no princípio de que toda riqueza
possui necessariamente uma fonte econômica. Quando as fontes declaradas se mostram
insuficientes para explicar o aumento patrimonial ou o nível de consumo, a legislação presume a
existência de fonte oculta e, por conseguinte, tributável. A Lei no 7.713 de 1988 consagrou
expressamente essa tributação ao estabelecer, em seu artigo 3o, parágrafo 1o, que constituem
rendimento bruto os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
dispositivo mantido pelo atual Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 9.580
de 2018.
Operacionalmente, a apuração do APD segue metodologia específica conhecida
como análise de fluxo de caixa, espécie de PET SCAN financeiro que confronta todas as entradas de
recursos com todas as saídas em determinado período, mas sempre em divisões mensais. As
origens abrangem não apenas rendimentos tributáveis, mas também recursos isentos, não
tributáveis, de tributação exclusiva, produto de vendas, empréstimos, doações e saldos
preexistentes. As aplicações contemplam aquisições de bens, investimentos, pagamentos de
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
15
dívidas e todas as despesas que representem consumo de renda. Quando as aplicações superam as
origens, a diferença configura o acréscimo patrimonial a descoberto, considerado rendimento
omitido sujeito à tributação.
A dinâmica probatória no APD reflete o equilíbrio entre os deveres estatais previstos
nos artigos 142, 145 e 149 do CTN e a expectativa republicana de transparência fiscal. O Estado,
vinculado ao princípio da legalidade estrita e ao dever de constituir o crédito tributário conforme a
realidade fática, não pode lançar tributo baseado em meras suposições ou estimativas. Deve
comprovar concretamente a existência dos dispêndios alegados, apresentando provas materiais
das aquisições, pagamentos ou despesas atribuídas ao contribuinte. Essa exigência protege o
cidadão contra arbitrariedades e assegura que o lançamento fiscal reflita fielmente a capacidade
contributiva real, não presumida ou imaginada pela autoridade.
Reciprocamente, uma vez demonstrada pelo Estado a materialidade dos gastos,
emerge o dever cívico do contribuinte de cooperar com a administração tributária, esclarecendo a
origem classificatória dos recursos utilizados. Nesse contexto, simples alegações sobre a posse de
quantias em espécie revelar-se-iriam insuficientes perante os tribunais administrativos, não por
presunção de má-fé, mas porque a cooperação efetiva com o Estado democrático exige
transparência documental que permita a verificação objetiva da verdade. O sistema reconhece
plenamente a existência de fontes não tributáveis de acréscimo patrimonial, mas espera que o
cidadão, no exercício de sua responsabilidade republicana, legalmente positivada pela
normatização infraconstitucional, mantenha documentação adequada que comprove não apenas
a existência, mas também a que título esses valores foram recebidos.
Enquanto o APD representa a ferramenta clássica e abrangente, a presunção
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada emerge como instrumento
moderno, cirúrgico, e mais invasivo da fiscalização tributária. Instituída pelo artigo 42 da Lei no
9.430 de 1996, essa presunção revolucionou o processo de autuação ao focar em evento único e
verificável: o crédito em conta bancária. O dispositivo legal estabelece com objetividade quasi-
ficcional que caracterizam omissão de receita ou rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou investimento quando o titular, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos.
Trata-se de presunção relativa que admite prova em contrário, estruturada sobre a
premissa de que, numa República democrática, o cidadão que movimenta recursos pelo sistema
financeiro assume implicitamente o compromisso de poder justificar a origem desses valores
quando legitimamente questionado pelo Estado. A aplicação do dispositivo exige a conjugação de
duas condições objetivas: a existência material do crédito bancário e a oportunidade conferida ao
contribuinte para apresentar esclarecimentos documentados após formal intimação pela
autoridade fiscal.
A criação desse mecanismo respondeu diretamente às dificuldades práticas e aos
elevados custos administrativos associados à apuração tradicional pelo método do APD. Partindo
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
16
de dado facilmente acessível, o depósito bancário hoje maciçamente informado via e-Financeira, a
norma estabelece procedimento que respeita simultaneamente o dever estatal de tributar apenas
a renda efetivamente auferida e a expectativa de que cidadãos mantenham registros adequados
de suas transações financeiras. A intimação regular do contribuinte constitui requisito fundamental
e condição de validade do ato administrativo, garantindo o contraditório e a oportunidade de
esclarecimento antes de qualquer lançamento tributário.
A qualidade da prova exigida, documentação hábil e idônea, reflete o padrão de
diligência esperado de cidadãos que participam ativamente do sistema financeiro nacional.
Contratos, notas fiscais, recibos, escrituras públicas ou extratos bancários da contraparte
constituem exemplos de documentos que satisfazem esse padrão, permitindo à administração
tributária verificar objetivamente a natureza e legitimidade das transações. Ademais, a própria lei
estabelece salvaguardas para evitar tributação indevida, determinando análise individualizada dos
créditos e excluindo, por exemplo, transferências entre contas do próprio titular.
Não por menos, a constitucionalidade do artigo 42 enfrentou intensa controvérsia
jurídica até sua definitiva validação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário 855.649, sob regime de repercussão geral. O Plenário declarou vinculantemente
que o dispositivo não inovou ao criar fato gerador inédito, nem expandiu indevidamente o
conceito de renda previsto no CTN. Antes, estabeleceu regra procedimental que reconhece a
realidade de que, numa sociedade complexa e financeirizada, o Estado necessita de instrumentos
eficazes para assegurar que todos se submetam ao respectivo império, enquanto os cidadãos têm
o dever correlato de manter transparência sobre a origem de seus recursos.
Justificou o STF que permitir aos contribuintes eximir-se da tributação mediante
simples alegação de que depósitos pertencem a terceiros, sem apresentar comprovação
documental, criaria privilégio injustificado em detrimento daqueles que cumprem regularmente
suas obrigações fiscais. Conforme se lê ao longo do respectivo acórdão, tal situação violaria os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, comprometendo a própria viabilidade do
sistema tributário. A decisão consolidou entendimento de que, perante a autoridade tributária
legitimamente constituída, existe dever fundamental de transparência na movimentação de
recursos financeiros.
Compreendidos os fundamentos de cada instituto, suas diferenças práticas e
estratégicas revelam-se com nitidez. O escopo da investigação fiscal constitui a primeira grande
distinção: enquanto o APD adota visão holística e macroscópica, englobando a totalidade da
situação patrimonial e financeira em determinado período, a presunção do artigo 42 opera com
visão específica e microscópica, focada em evento singular, o crédito bancário. No primeiro caso, o
Fisco compara o conjunto de todas as fontes com todas as aplicações de recursos para identificar
inconsistência geral; no segundo, a simples existência de depósito sem esclarecimento adequado
de origem permite ao Estado questionar sua natureza tributável.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
17
Mais significativa é a distinção na articulação dos deveres recíprocos entre Estado e
contribuinte. No APD, o Estado assume inicialmente a responsabilidade de demonstrar
concretamente a realização de gastos ou aquisições, respeitando seu dever constitucional de
basear o lançamento em fatos comprovados, não em presunções genéricas. Somente após essa
demonstração é que se espera do contribuinte o cumprimento de seu dever cívico de esclarecer as
fontes que financiaram tais dispêndios. Na presunção do artigo 42, a dinâmica se inverte: bastando
ao Estado demonstrar a existência objetiva do depósito bancário, cabe imediatamente ao cidadão
exercer sua responsabilidade republicana de justificar documentalmente a origem desses recursos.
Historicamente, antes de 1997, o APD constituía a principal, muitas vezes única,
ferramenta para apuração indireta de rendimentos. A jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais consolidou entendimento de que, para períodos anteriores, a fiscalização não
podia simplesmente equiparar depósitos a rendimentos omitidos sem vinculá-los a efetivo
consumo ou aumento patrimonial. Essa exigência refletia reconhecimento de que o dever estatal
de tributar conforme a realidade econômica impedia presunções desvinculadas de manifestação
concreta de capacidade contributiva.
A partir da vigência da Lei no 9.430 de 1996, os institutos passaram a coexistir,
conferindo à autoridade fiscal instrumentos complementares que respeitam, cada qual a seu
modo, o equilíbrio entre eficiência arrecadatória e proteção ao contribuinte. A escolha entre um
método ou outro deve pautar-se pelas circunstâncias concretas, sempre observando que o Estado
não pode valer-se de ambiguidades legislativas ou da eventual hipossuficiência do cidadão para
constituir crédito tributário além do efetivamente devido, assim como o contribuinte não pode
furtar-se ao dever de cooperação transparente com a administração pública.
Essa coexistência reflete a maturação do sistema de fiscalização tributária brasileiro,
que reconhece simultaneamente a complexidade da vida econômica moderna e a necessidade de
instrumentos variados para assegurar justiça fiscal. O APD permanece como ferramenta apropriada
para situações que demandam análise global da evolução patrimonial; a presunção sobre
depósitos não comprovados destaca-se pela objetividade e adequação a uma economia
crescentemente digitalizada e bancarizada, onde a movimentação financeira deixa rastros
documentais que facilitam tanto a fiscalização quanto a defesa legítima.
Compreender essas distinções transcende o interesse técnico-jurídico, constituindo
elemento essencial para a construção de uma cultura tributária republicana. A escolha da
autoridade fiscal entre um ou outro método determinará não apenas o procedimento de
fiscalização, mas principalmente a natureza da interação entre Estado e cidadão no cumprimento
de seus deveres recíprocos. Em última análise, ambos os institutos servem ao mesmo propósito
fundamental: construir sistema tributário que, respeitando os limites infraconstitucionais da
atuação estatal e reconhecendo os deveres cívicos dos contribuintes, assegure que todos
participem equitativamente do financiamento das atividades públicas essenciais ao bem comum,
fundamento último da legitimidade de qualquer imposição tributária em sociedade democrática.
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
18

3.2 CRITÉRIOS DETERMINANTES PARA IDENTIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 42
DA LEI 9.430/1996 PELO CONTRIBUINTE
O CERNE DA CONTROVÉRSIA RESIDE NA APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996, SEGUNDO A QUAL
CARACTERIZAM-SE COMO RENDIMENTOS NÃO DECLARADOS OS VALORES CREDITADOS EM
CONTA BANCÁRIA CUJA ORIGEM O CONTRIBUINTE, APÓS REGULARMENTE INTIMADO, NÃO
CONSIGA COMPROVAR COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
A DECISÃO PROFERIDA PELA 20a TURMA DA DRJ NO RIO DE JANEIRO AFASTOU A
PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PARTE-IMPUGNANTE QUANTO À ALEGADA QUEBRA
DE SIGILO BANCÁRIO. CONSIDEROU, EM SÍNTESE, QUE O PROCEDIMENTO FISCAL OBSERVOU OS
REQUISITOS LEGAIS CONSTANTES NA LEI COMPLEMENTAR N.o 105/2001 E NO DECRETO N.o
3.724/2001, COM ESPECIAL MENÇÃO À EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO FISCAL REGULARMENTE
INSTAURADO, À PRÉVIA INTIMAÇÃO DA CONTRIBUINTE E À EXPEDIÇÃO DAS REQUISIÇÕES DE
INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF) COM BASE NA INDISPENSABILIDADE
DOS DADOS PARA A APURAÇÃO. DESTACOU, AINDA, QUE A DECISÃO DO STF NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N.o 389.808 NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE OU ERGA OMNES, TRATANDO-SE
DE PRONUNCIAMENTO PONTUAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO, AINDA PENDENTE DE
TRÂNSITO EM JULGADO.
DE MANEIRA DIVERSA, A PARTE-RECORRENTE SUSTENTA QUE A OBTENÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS DIRETAMENTE PELAS AUTORIDADES FISCAIS, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
PRÉVIA, CONFIGURA QUEBRA ILEGAL DE SIGILO BANCÁRIO, POR VIOLAR O ART. 5.o, INCISO XII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APONTA QUE A RESERVA DE JURISDIÇÃO NÃO PODERIA SER AFASTADA
POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL, CITANDO DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 389.808, SEGUNDO A QUAL A TRANSFERÊNCIA DE DADOS
PROTEGIDOS POR SIGILO ÀS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO DO
PODER JUDICIÁRIO. COM BASE NISSO, DEFENDE A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIO
INSANÁVEL.
EM RELAÇÃO AO PADRÃO PROBATÓRIO, CONSIDERADA A PRESUNÇÃO
ESTABELECIDA PELO ART. 42 DA LEI 9.430/1996 E O FATO DE QUE O CONTRIBUINTE FOI INTIMADO
PARA JUSTIFICAR A ORIGEM DOS DEPÓSITOS E NÃO O FEZ DE MANEIRA SATISFATÓRIA, SUA
IRRESIGNAÇÃO NÃO TEM FUNDAMENTO. O LANÇAMENTO É VÁLIDO E EFICAZ, MESMO BASEADO
NA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS, SENDO CALCULADO APENAS SOBRE OS
CRÉDITOS IDENTIFICADOS NOS EXTRATOS BANCÁRIOS QUE FORAM OBJETO DE INTIMAÇÃO.
ADEMAIS, SÚMULAS DO CARF REJEITAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS, CONFORME SE
VÊ:

Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
19
SÚMULA CARF 26
A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI N.o 9.430/96 DISPENSA O FISCO
DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
SÚMULA CARF 30
NA TRIBUTAÇÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS OU RECEITAS CARACTERIZADA
POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, OS DEPÓSITOS
DE UM MÊS NÃO SERVEM PARA COMPROVAR A ORIGEM DE DEPÓSITOS HAVIDOS
EM MESES SUBSEQUENTES.
SÚMULA CARF 38
O FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA, RELATIVO À
OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA, OCORRE NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO-
CALENDÁRIO.
SÚMULA CARF 239
PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO CONTIDA NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996, NÃO É
SUFICIENTE A IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE.

TAIS ALEGAÇÕES, TODAVIA, NÃO MERECEM ACOLHIDA. O ARTIGO 42 DA LEI No
9.430/1996 ESTABELECE UMA PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA, DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS,
QUANDO VERIFICADOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO SEJA DEMONSTRADA PELO
CONTRIBUINTE, MESMO APÓS INTIMAÇÃO REGULAR. A JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA, POR
MEIO DA SÚMULA CARF No 26, É EXPRESSA AO AFIRMAR QUE “A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO
ART. 42 DA LEI No 9.430/96 DISPENSA O FISCO DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA
REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA”.
O ÔNUS DA PROVA, PORTANTO, DESLOCA-SE AO CONTRIBUINTE, QUE DEVE
PRODUZIR PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA, COM INDIVIDUALIZAÇÃO E PERTINÊNCIA DIRETA AOS
DEPÓSITOS QUESTIONADOS. A JURISPRUDÊNCIA DO CARF É FIRME NO SENTIDO DE QUE NÃO
BASTA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FONTES GENÉRICAS OU DE PATRIMÔNIO PRÉ-EXISTENTE. É
NECESSÁRIA A CORRESPONDÊNCIA ESPECÍFICA ENTRE CADA CRÉDITO BANCÁRIO E A SUA ORIGEM
LEGÍTIMA.
ALÉM DISSO, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR O RE
855.649, TEMA 842 DE REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42
DA LEI 9.430/1996, ESCLARECENDO QUE A NORMA NÃO AMPLIA O FATO GERADOR DO IMPOSTO,
MAS APENAS ESTABELECE CRITÉRIOS DE APURAÇÃO COM BASE EM PRESUNÇÃO RELATIVA, EM
HIPÓTESES DE INÉRCIA OU OMISSÃO DO CONTRIBUINTE EM COMPROVAR A ORIGEM DOS
CRÉDITOS.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
20
NOS PRESENTES AUTOS, NÃO SE VERIFICA QUALQUER VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM BASE NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. AS INFORMAÇÕES
APRESENTADAS PELA PARTE-RECORRENTE NÃO INDICAM, DE FORMA ESPECÍFICA E DOCUMENTAL,
A ORIGEM DOS VALORES DEPOSITADOS NAS CONTAS CORRENTES ANALISADAS. TAMPOUCO
FORAM INDIVIDUALIZADAS, COM PRECISÃO, DATAS E VALORES QUE PERMITISSEM A
CORRELAÇÃO DIRETA COM OS DOCUMENTOS ANEXADOS.
O FATO É QUE, NA FASE CONTENCIOSA, O RECORRENTE NÃO CONSEGUIU PROVAR
DE FORMA EFICAZ AS ORIGENS DOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA CORRENTE. A
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS DEVE SER FEITA DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA, O
QUE NÃO OCORREU NO CASO EM QUESTÃO, COMO SE VÊ NOS SEGUINTES PRECEDENTES:

NUMERO DO PROCESSO: 11020.720525/2012-95 TURMA: SEGUNDA TURMA
ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA DA SEGUNDA SEÇÃO CÂMARA: SEGUNDA
CÂMARA SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO DATA DA SESSÃO: THU JUN
06 00:00:00 UTC 2024 DATA DA PUBLICAÇÃO: MON NOV 25 00:00:00 UTC 2024
EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF ANO-
CALENDÁRIO: 2008 OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO OU
PROVENTO. VALORES ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
DESCONHECIDA. ART. 42 DA LEI 9.430/1996. PRESUNÇÃO. PADRÃO PROBATÓRIO.
INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES. NOS
TERMOS DA SÚMULA CARF 26, “A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI
N.o 9.430/96 DISPENSA O FISCO DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA
REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA”. A
AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ENTRE OS VALORES RECEBIDOS, DE UM LADO, E AS
ORIGENS, DO OUTRO, IMPEDEM A DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO RELATIVA
DE OMISSÃO. PADRÃO DE AFERIÇÃO. CONTA CONJUNTA. PRETENDIDA
DESCONSIDERAÇÃO DE METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA OU
NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO A SÚMULA CARF 61, “OS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS),
CUJO SOMATÓRIO NÃO ULTRAPASSE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) NO ANO-
CALENDÁRIO, NÃO PODEM SER CONSIDERADOS NA PRESUNÇÃO DA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA, NO CASO DE PESSOA FÍSICA”. A DIVISÃO DOS VALORES, EM CASO
DE CONTA CONJUNTA, SOMENTE É REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À
AFERIÇÃO DOS MONTANTES RECEBIDOS, E É INSERVÍVEL PARA MODIFICAR O
CRITÉRIO DE APLICAÇÃO DA NORMA ESTABELECEDORA DA PRESUNÇÃO. “A
DESCONSIDERAÇÃO DE CRÉDITOS EM CONTA DE DEPÓSITO OU INVESTIMENTO,
COM VALOR INDIVIDUAL IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00, DESDE QUE O
SOMATÓRIO DESSES CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS NÃO ULTRAPASSE O VALOR
DE R$ 80.000,00, DENTRO DO ANO-CALENDÁRIO, É APLICÁVEL À TOTALIDADE
DOS
DEPÓSITOS
PASSÍVEIS
DE
IMPUTAÇÃO
AO
CONTRIBUINTE,
INDEPENDENTEMENTE DE HAVER CONTAS INDIVIDUAIS OU CONJUNTAS DE SUA
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
21
TITULARIDADE. SOMENTE APÓS A APURAÇÃO DO RENDIMENTO OMITIDO PELA
PRESUNÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA É
QUE, PARA CONTAS CONJUNTAS, O VALOR DEVE SER DIVIDIDO ENTRE OS
COTITULARES” (DECISÃO 9202-005.672). PADRÃO DE AFERIÇÃO. SUBTRAÇÃO OU
REDUÇÃO DOS VALORES ORIGINARIAMENTE DECLARADOS NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
(DAA/DIRPF). IMPOSSIBILIDADE. A UTILIZAÇÃO DOS VALORES JÁ DECLARADOS
ORIGINARIAMENTE, COMO SUBTRAENDO, É INCABÍVEL, SE NÃO HOUVER
COMPROVAÇÃO DE QUE AS QUANTIAS TIDAS POR OMITIDAS SE REFEREM AOS
VALORES DECLARADOS (APROPRIAÇÃO OU APROVEITAMENTO DE VALORES JÁ
DECLARADOS). NUMERO DA DECISÃO: 2202-010.832 DECISÃO: VISTOS,
RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS. ACORDAM OS MEMBROS DO
COLEGIADO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO. ASSINADO DIGITALMENTE THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO –
RELATOR ASSINADO DIGITALMENTE SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY – PRESIDENTE
PARTICIPARAM DO PRESENTE JULGAMENTO OS CONSELHEIROS SARA MARIA DE
ALMEIDA CARNEIRO SILVA, ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA, ANDRE BARROS
DE MOURA (SUPLENTE CONVOCADO(A)), ROBISON FRANCISCO PIRES, THIAGO
BUSCHINELLI SORRENTINO, SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY (PRESIDENTE). NOME DO
RELATOR: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
NUMERO DO PROCESSO: 15504.016922/2009-81 TURMA: PRIMEIRA TURMA
ORDINÁRIA DA TERCEIRA CÂMARA DA SEGUNDA SEÇÃO CÂMARA: TERCEIRA
CÂMARA SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO DATA DA SESSÃO: THU SEP
14 00:00:00 UTC 2023 DATA DA PUBLICAÇÃO: MON OCT 23 00:00:00 UTC 2023
EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A LEI 9.430/96, EM SEU ART. 42, AUTORIZA A
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE NOS VALORES
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA PARA OS QUAIS O TITULAR, REGULARMENTE
INTIMADO, NÃO COMPROVE, MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA,
COINCIDENTE EM DATAS E VALORES COM OS CRÉDITOS BANCÁRIOS, A ORIGEM
DOS RECURSOS UTILIZADOS NESSAS OPERAÇÕES. NUMERO DA DECISÃO: 2301-
010.922 DECISÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS.
ACORDAM, OS MEMBROS DO COLEGIADO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. (DOCUMENTO
ASSINADO DIGITALMENTE) JOÃO MAURÍCIO VITAL – RELATOR E PRESIDENTE
PARTICIPARAM DO PRESENTE JULGAMENTO OS CONSELHEIROS: MONICA RENATA
MELLO FERREIRA STOLL, WESLEY ROCHA, FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, FERNANDA
MELO LEAL, ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE,
WILDERSON BOTTO (SUPLENTE CONVOCADO) E JOAO MAURICIO VITAL
(PRESIDENTE). NOME DO RELATOR: JOAO MAURICIO VITA

Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
22
ASSIM, MANTÊM-SE HÍGIDOS OS LANÇAMENTOS BASEADOS EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI 9.430/1996, DA
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA PELAS SÚMULAS CARF No 26, No 30 E No 38,
BEM COMO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 855.649
(TEMA 842). O ARGUMENTO DA PARTE-RECORRENTE, PORTANTO, NÃO MERECE PROVIMENTO.

3.3 INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM
BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS
O acórdão recorrido entendeu que, nos termos do art. 42 da Lei n.o 9.430/1996,
com as alterações posteriores, a legislação autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários cujas origens não forem comprovadas por documentação hábil
e idônea. Destacou-se que essa presunção é relativa, atribuindo-se ao contribuinte o ônus de
desconstituí-la, mediante prova da origem dos recursos. Ressaltou-se que a autoridade fiscal se
encontra vinculada à norma legal que estabelece a presunção e que, por isso, não pode dela se
afastar por juízo discricionário (fls. 1.117 e seguintes).
Por outro lado, a parte-recorrente argumenta que a utilização de extratos bancários
para fins de apuração de renda omitida tem por único propósito inverter o ônus da prova em seu
desfavor, em violação ao princípio da presunção de inocência. Sustenta que os depósitos não
representam, por si sós, disponibilidade econômica ou jurídica de renda e que, por isso, não
deveriam autorizar a constituição do crédito tributário sem que a autoridade fazendária
comprovasse a efetiva existência de acréscimo patrimonial.
A norma aplicável à hipótese encontra-se no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, que, em
sua redação vigente à época dos fatos, dispõe que caracterizam-se também como omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. O dispositivo institui presunção
legal relativa, cuja superação depende da iniciativa e da prova por parte do contribuinte.
O Supremo Tribunal Federal, em jurisprudência reiterada, tem reconhecido a
constitucionalidade dessa presunção legal, desde que seja assegurada a possibilidade de
contraditório e de apresentação de prova em contrário, o que igualmente tem sido respeitado
pela jurisprudência administrativa, inclusive pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Com efeito,
trata-se de instrumento legítimo de apuração tributária, compatível com os princípios da
legalidade e da capacidade contributiva, desde que o lançamento observe os requisitos formais e
materiais exigidos na legislação de regência.
No caso concreto, verifica-se que a fiscalização intimou a parte-recorrente a prestar
esclarecimentos e a comprovar a origem dos valores depositados em suas contas bancárias,
conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 1044 e seguintes). A contribuinte apresentou
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
23
resposta e juntada de documentação parcial (fls. 1088/1104), que foi expressamente analisada
pela autoridade fiscal, a qual indicou, de forma circunstanciada, os motivos pelos quais não
reconheceu a idoneidade das justificativas, seja por ausência de coincidência entre as notas fiscais
e os créditos bancários, seja pela inconsistência dos dados informados (cf. fl. 1.118).
Importante registrar que a fiscalização expurgou da base de cálculo os depósitos
de pequeno valor, nos termos do §3.o do art. 42 da Lei n.o 9.430/96, conforme expressamente
declarado no acórdão recorrido, o que evidencia a observância dos critérios legais e o respeito à
proporcionalidade da autuação.
Ademais, não há nos autos qualquer indício de que a fiscalização tenha presumido
renda sem observar os procedimentos regulares ou sem oportunizar à contribuinte o pleno
exercício de sua defesa administrativa. A narrativa de que os depósitos bancários não equivalem
necessariamente à renda tributável não se contrapõe à presunção legal estabelecida, a qual
apenas desloca ao contribuinte o ônus de demonstrar, de modo individualizado, a origem de cada
crédito lançado em sua conta.
Essa exigência encontra-se amparada por farta jurisprudência do CARF, segundo a
qual a mera alegação genérica de que os depósitos decorrem de atividade informal, distribuição
de lucros ou operações com gado, desacompanhada de documentos comprobatórios
específicos, não é suficiente para afastar a presunção legal prevista no art. 42 da Lei n.o 9.430/96.
Conclui-se, portanto, que não houve qualquer inversão ilegítima do ônus da prova,
tampouco violação à presunção de inocência. Ao contrário, o lançamento foi fundado em
presunção legal expressa, e a parte-recorrente foi instada, em momento oportuno, a produzir
prova em sentido contrário, oportunidade da qual se valeu parcialmente, sem, contudo,
apresentar elementos hábeis a infirmar a presunção.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.4 PECULIARIDADES DA ATIVIDADE RURAL. LEGALIDADE E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
O acórdão recorrido reconheceu que a atividade rural pode ser exercida com
elevado grau de informalidade, notadamente no que tange à forma de comercialização e
recebimento dos valores, mas afirmou que isso não exime a parte sujeita à fiscalização da
obrigação de comprovar, de modo inequívoco, a origem dos valores creditados em conta
bancária, notadamente por se tratar de rendimento tributável submetido a regramento
específico. Enfatizou-se que a tributação da atividade rural é dotada de tratamento fiscal
privilegiado, com possibilidade de deduções e até de opção por percentual fixo da receita bruta, o
que impõe ao contribuinte o dever de documentar a origem dos recursos caso pretenda atribuir-
lhes essa natureza (fls. 1.119).
Em sentido contrário, a parte-recorrente sustenta que a fiscalização desconsiderou
o contexto próprio da atividade rural por ela desenvolvida, marcada por práticas comerciais
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
24
informais e baixa formalização documental. Argumenta que a ausência de coincidência exata
entre os valores das notas fiscais e os depósitos bancários decorre dessa realidade setorial e que,
mesmo assim, juntou documentos suficientes para demonstrar a origem dos valores. Afirma que,
ao não reconhecer a origem rural dos recursos, a fiscalização violou os princípios da legalidade e
da capacidade contributiva, na medida em que promoveu a tributação de valores que
corresponderiam a rendimentos já submetidos a regime próprio ou isentos.
O parâmetro legal aplicável à situação está delineado no art. 42 da Lei n.o
9.430/1996, que, como já examinado, admite a presunção de omissão de rendimentos com base
em depósitos bancários, desde que não comprovada sua origem mediante documentação hábil e
idônea. Essa presunção é relativa e pode ser elidida pelo contribuinte mediante prova de que os
recursos não se referem a rendimentos tributáveis ou já foram objeto de tributação anterior.
Em paralelo, os rendimentos da atividade rural estão sujeitos a regramento
específico, os quais estabeleciam à época dos fatos que os resultados dessa atividade deveriam ser
apurados mediante escrituração do Livro Caixa ou demonstrativos equivalentes, podendo o
contribuinte optar por tributar apenas 20% da receita bruta, desde que esta esteja
adequadamente documentada.
No presente caso, a parte-recorrente alega que os valores creditados em sua conta
bancária teriam origem na venda de gado e em outras operações características da atividade rural.
No entanto, conforme registrado no Termo de Verificação Fiscal (fl. 1061) e reiterado no voto da
relatora (fl. 1.119), não houve coincidência material entre os valores das notas fiscais
apresentadas e os depósitos efetivados. A autoridade fiscal também apontou que a contribuinte
não produziu documentação complementar capaz de individualizar as transações comerciais,
associando-as diretamente aos créditos bancários, tampouco juntou registro escritural hábil que
permitisse estabelecer o nexo entre os depósitos e as receitas da atividade rural.
A ausência de correlação entre os valores declarados nas notas fiscais e os
depósitos impugnados impede o reconhecimento automático de que estes derivem da atividade
rural. Conforme expressamente consignado no acórdão recorrido, os elementos apresentados não
foram suficientes para comprovar a origem dos recursos, limitando-se a alegações genéricas
quanto à informalidade do setor e à prática de vendas sem lastro documental completo. A
fiscalização, ao contrário, indicou que a falta de coincidência entre as operações declaradas e os
valores depositados impedia o reconhecimento da origem dos recursos, o que inviabiliza o
afastamento da presunção legal de omissão de rendimentos.
Ainda que a informalidade seja uma característica setorial, como alegado, essa
circunstância não tem o condão de afastar a incidência de regras formais de apuração de
tributos, sob pena de esvaziamento das normas de controle fiscal. A capacidade contributiva é
apurada com base em elementos objetivos, sendo legítima a presunção legal que atribui a
natureza de rendimento tributável a valores cujo ingresso em conta bancária não esteja
adequadamente demonstrado quanto à origem e natureza.
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
25
Importante frisar que o direito à tributação sob regime específico, como o da
atividade rural, não se presume, devendo ser demonstrado pelo contribuinte por meio de
documentação mínima de suporte. Ao não individualizar os valores e não apresentar
documentação complementar que permitisse a verificação da origem rural dos recursos, a parte-
recorrente optou por permanecer na informalidade, assumindo, nos termos do próprio acórdão
recorrido, o risco fiscal decorrente da ausência de prova organizada (fl. 1.120).
Dessa forma, não há nos autos elementos que autorizem o afastamento da
presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430/96, tendo em vista que o lançamento foi lastreado em
base legal expressa, e a parte-recorrente não logrou êxito em demonstrar que os valores tivessem
origem isenta ou submetida a regramento específico.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.4.1 REDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DA
ATIVIDADE
RURAL.
AUSÊNCIA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS.

Discute-se a necessidade de adequação da tributação à técnica de apuração das
receitas com atividade rural, ainda que identificada a partir de depósitos de origem desconhecida
ou não comprovada.
Nos termos da Súmula 222/CARF:

Súmula CARF 222
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada
a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base
de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer
exclusivamente a atividade rural.

Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.5 DESCONSIDERAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS COMO ORIGEM
DOS DEPÓSITOS. VERDADE MATERIAL.
O acórdão recorrido reconheceu que parte dos depósitos foi atribuída, pela parte-
impugnante, a supostas distribuições de lucros realizadas pela empresa Carig Participações Ltda.,
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
26
da qual a contribuinte figura como sócia. Entretanto, entendeu que não foi comprovada, por meio
de elementos hábeis e coerentes, a origem societária dos valores. A relatora destacou que os
documentos apresentados não demonstraram correspondência entre os valores depositados nas
contas da contribuinte e os lucros efetivamente apurados e distribuídos pela empresa, tampouco
restou comprovado que os lançamentos bancários decorreriam de pagamentos realizados pela
pessoa jurídica (fls. 1.119-1.120).
A parte-recorrente, por sua vez, argumenta que diversos depósitos bancários
contestados pela fiscalização decorreriam de distribuições de lucros feitas pela empresa Carig
Participações Ltda., da qual seria sócia. Sustenta que apresentou elementos que, ainda que não
coincidissem formalmente com cada depósito, permitem identificar a origem dos recursos.
Afirma que a desconsideração integral dessa origem alegada representa violação ao princípio da
verdade material, ao ignorar elementos concretos que afastariam a presunção de omissão de
rendimentos.
A regra da legalidade (art. 97 do CTN) e o caráter vinculado do lançamento (art.
142. 145 e 149 do CTN) impõem à administração tributária o dever de considerar os elementos
fáticos existentes nos autos com primazia sobre formas e aparências, devendo a autoridade fiscal
buscar a correspondência entre os atos e os efeitos jurídicos concretos, com o objetivo linear e
irredutível de não exceder a carga tributária.
De fato, compete à autoridade administrativa verificar a ocorrência do fato gerador,
a matéria tributável, o cálculo do tributo devido e a identificação do sujeito passivo.
Entretanto, a aplicação do princípio da verdade material não afasta o dever do
contribuinte de apresentar prova suficiente, específica e consistente quanto à origem e à natureza
dos rendimentos, quando se tratar de afastar presunções legais estabelecidas em lei, como no
caso do art. 42 da Lei n.o 9.430/1996.
No presente caso, conforme consta expressamente do acórdão-recorrido (fls.
1.119–1.120), a contribuinte afirmou que valores depositados em sua conta corrente decorriam
de distribuições de lucros da empresa Carig Participações Ltda. Para comprovar essa alegação,
apresentou trechos de escrituração contábil da empresa e extratos bancários, mas não
demonstrou coincidência entre os valores supostamente distribuídos e os depósitos bancários
impugnados.
A fiscalização, por sua vez, analisou a escrituração da empresa e indicou que os
documentos não permitiam verificar a correlação direta entre os lucros declarados e os créditos
na conta bancária da contribuinte. Conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal (fl. 1062),
os valores depositados na conta da pessoa física ultrapassavam os montantes oficialmente
registrados como distribuídos, não sendo possível afirmar, com segurança, que os créditos
decorreriam da referida distribuição.
Não há nos autos:
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722843/2010-10
27

a) comprovantes de transferência bancária da empresa para a contribuinte;
b) recibos assinados ou outros documentos que identifiquem os valores
entregues a título de lucros,
c) ou qualquer outro meio idôneo de associação individualizada entre o
suposto fato gerador isento e os lançamentos impugnados.

Ademais, a análise fiscal observou inconsistências nos registros da empresa, o que
também comprometeu a confiabilidade das demonstrações contábeis oferecidas como prova.
A pretensão de ver reconhecida a origem isenta dos depósitos com base
unicamente em alegações genéricas, desacompanhadas de comprovação específica, não se
compatibiliza com o regime da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430/96, tampouco se
ampara no princípio da verdade material, que não pode ser invocado como dispensa de prova,
mas sim como reforço da análise substancial dos dados constantes do processo.
Por todo o exposto, não se verifica ofensa ao princípio da verdade material,
tampouco se constata ilegalidade na desconsideração, pela fiscalização, da alegação de
distribuição de lucros como origem dos depósitos. A análise dos documentos foi realizada, os
fundamentos da rejeição foram expostos de forma clara, e não há nos autos prova suficiente que
permita afastar a presunção legal de omissão de rendimentos.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO AS PRELIMINARES, e, na
parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 1233
DF CARF MF
Original